Tribunal: TJMT
Processo: 1038360-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038360-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AELSIO SANTOS DA SILVA - CPF: 474.845.861-53 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VÉCULO – COISA JULGADA RECONHECIDA – PARTE AUTORA QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM SEDE DE RECONVENÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038360-51.2018.8.11.0041

APELANTE:

AELSIO SANTOS DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AELSIO SANTOS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de revisional a
juizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a coisa julgada pela ação no. 1032253-88.2018.8.11.0041.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, por força do art. 98, § 4o, suspendendo sua exigibilidade, observando os requisitos como previsto no 98, § 3o.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso e nulidade da sentença, haja vista as omissões relativas aos pedidos de inexigibilidade da tarifa de cadastro e de atualização monetária na inadimplência, determinando o retorno dos autos à instância anterior para a realização de nova sentença. Alternativamente, pede a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de
“Tarifa de Cadastro
”, condenando o réu à restituição integral do valor desembolsado, de forma simples, mas com juros e correção monetária, bem como que seja vedada a cumulação a correção monetária (TR) com outros encargos moratórios, pois manifestamente indevido (Id 140184280).

Contrarrazões ofertadas no Id 140184283.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 140216689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
AELSIO SANTOS DA SILVA
ajuizou a presente ação revisional de contrato em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, no qual pretende a revisão do contrato de financiamento firmado com a instituição bancária apelada, registrada sob o no.
0240333647, celebrado em 25/04/2017, para aquisição

de bem móvel, tipo veículo
modelo UP, WHITE UP, 1.0, 12V, Placa QBD1846, Cor BRANCA, Marca VOKKSWAGEN, Chassi: 9BWAG4122FT530250, Ano 2014/2015, no valor de R$29.878,83 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), financiado em 48 parcelas de R$970,92 (novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos).

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC, em face da ocorrência da coisa julgada, ao fundamento de que o apelante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1032253-88.2018.8.11.0041
no qual tramitou perante o mesmo Juízo
, arguiu as mesmas matérias aqui discutidas em sede de reconvenção.

Inconformado, o apelante aponta que o togado sentenciante foi omisso nos seguintes pontos:
“i) insurgência contra a
“Tarifa de Cadastro”, pois especialmente no presente caso a referida é inexigível por já existir relação bancária anterior entre as partes. Tal pretensão não foi analisada na ação de busca e apreensão;
ii) Enfim, não foi apreciado o pedido de veda a
cumulação de atualização monetária com demais encargos moratórios
, o que igualmente não foi contemplado na sentença de

busca e apreensão”
, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Todavia, razão não assiste ao recorrente, como podemos verificar na sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão,
no ponto de interesse, restou redigida nos seguintes termos:

“(...) Da Tarifa de Cadastro

No que toca à cobrança da taxa de cadastro, não vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato, como no caso, pois tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na concessão do crédito.

A Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".

Neste ponto, importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobradas pela disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, ressaltando que a TAC
"era usualmente cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do

estabelecimento bancário";
a Tarifa de Cadastro, a seu turno,
"somente pode incidir no início do relacionamento

entre o cliente e instituição financeira, e se justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em

cadastros, bancos de dados e sistemas".

A propósito, o c. STJ pacificou o entendimento de que "
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” (STJ - AgInt no REsp: 1812555 MG 2019/0127144-6, Relator: Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de

Publicação: DJe 09/12/2019).

Há, portanto, que se reconhecer a legalidade de sua cobrança.

(...)

Dos Encargos Moratórios

Quanto aos juros de mora de 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em abusividade por parte da Instituição Financeira.

A situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Neste sentido: Súmula no 380 do STJ.
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Por fim, no que concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a jurisprudência.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos)

(...)

Da Comissão de Permanência

Em análise ao contrato entabulado entre as partes verifico que não há previsão de cobrança de comissão de permanência na cláusula 5 do contrato de ID 15572147.

Destarte, não conheço do pedido de exclusão da taxa em comento”

Assim, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, coisa julgada é espécie integrante dos sistemas de controle impeditivo jurisdicional, impossibilitando a prolação de duas sentenças de mérito sobre a mesma lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR
- TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, por via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso,
e
d
e ofício
, condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022